Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-08.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007255-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (RECORRENTE), SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO - CPF: 773.992.181-53 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007255-08.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lucio Barbosa Santos

Recorrido(s):

Governo do Estado de Mato Grosso e

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, é o que dispõe expressamente o artigo 55, da Lei 9099/95.

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré.

Considerando a
ausência de resistência da parte Ré e o caráter imediato do pedido autoral
. Considerando que houve o efetivo cumprimento ou prejudicado o cumprimento da obrigação ante o óbito da parte Autora e, se o caso, na rede privada s
eja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.
Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

O Promovente, interpôs recurso requerendo a condenação do Recorrido em honorários advocatícios, vez que a sentença deixou de arbitrá-los.

Com relação à condenação em horários advocatícios, destaco que,
se na primeira instância o processo deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada condenação nesse sentido, portanto não há como acolher a pretensão recursal do promovente

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a decisão ora objurgada, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022